Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA DEVEDORA E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. Segundo previsto pelo Enunciado 72 da Súmula do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento “e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. Segundo o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, que seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.